Tribunal: TJSP
Processo: 2298889-73.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decreto Legislativo no 2/20, que revogou decreto anterior (DL 2/17) que havia aprovado as contas do Executivo de Lorena do exercício de 2013, o qual por sua vez, revogou decreto (DL 1/17), que rejeitava referidas contas - Atos normativos que, embora possam ser catalogados como de efeitos concretos, sujeitam-se ao controle concentrado de constitucionalidade -

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decreto Legislativo no 2/20, que revogou decreto anterior (DL 2/17) que havia aprovado as contas do Executivo de Lorena do exercício de 2013, o qual por sua vez, revogou decreto (DL 1/17), que rejeitava referidas contas - Atos normativos que, embora possam ser catalogados como de efeitos concretos, sujeitam-se ao controle concentrado de constitucionalidade - Edição das referidas normas com desrespeito aos princípios da legalidade, motivação e moralidade, os quais também orientam os atos fiscalizatórios exercidos pelo Legislativo - Inconstitucionalidade caracterizada – Precedentes – Prejudicial afastada - Ação procedente.